Tribunal: TJPA
Processo: 0007488-45.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007488-45.2016.8.14.0045
APELANTE: VALDEMIR VIDY NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0007488-45.2016.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE:

VALDEMIR VIDY NASCIMENTO DOS SANTOS

ADV. CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA – OAB/MG 78.071

APELADOS: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

ADV.: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA nº 10.527-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
. TESE DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. INCABÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATRASO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Nulidade do laudo pericial. A concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsiderar laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo.

2. Pedido de correção monetária do valor pago administrativamente. Considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que, depois da entrega da documentação a seguradora efetivou o pagamento administrativo após o interregno legal de 30 (trinta) dias, não há que se falar em correção monetária da hipótese.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0007488-45.2016.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE:

VALDEMIR VIDY NASCIMENTO DOS SANTOS

ADV. CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA – OAB/MG 78.071

APELADOS: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

ADV.: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA nº 10.527-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDEMIR VIDY NASCIMENTO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Redenção que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada contra
SEGURADORA LÍDER DOS OCNSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,
julgou improcedente a pretensão do recorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC (id. 2418498 – págs. 1/4).

O apelante, em suas razões recursais (id. 241899 – págs. 2/15), após síntese dos fatos, levantou a nulidade da sentença em razão da sua fundamentação ter sido baseada em perícia nula e sem seguir os ditames legais determinados pelos arts. 473 e 477 do CPC, pelo que requereu a produção de nova perícia médica complementar.

No mérito, pugnou pela reforma da sentença para dar procedência aos pedidos sucessivos referente a correção monetária do valor pago administrativamente desde a data da edição da MP 340/2006 (29/12/2006) até o efetivo pagamento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de anular a sentença guerreada com a determinação de realização de nova perícia médica complementar e, subsidiariamente, para julgar procedentes os pedidos indenizatórios, com os devidos consectários legais.

Em contrarrazões recursais, a recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença em razão da validade da perícia judicial e da impossibilidade da correção monetária da forma pretendida (id. 2418501 – págs. 1/8).

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo nos termos do art. 1.012,
caput,
do CPC (id. 2457790 – pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Pressupostos de Admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais:

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora Apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválido de forma permanente e incapaz para o exercício de atividades laborais e, ainda, que deveria incidir correção monetária desde a entrada em vigor da Medida Provisória 340 de dezembro de 2006 para preservar o valor da moeda.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2
.1 - Nulidade do laudo pericial:

Defende o Apelante a nulidade da sentença, em razão de ter sido prolatada com base em laudo pericial efetuado sem observância aos artigos 473 e 477 do CPC. Afirma que o laudo pericial foi produzido em audiência que tinha por único intento a finalidade conciliatória e que foi objeto de impugnação.

Ao meu sentir, razão não assiste ao Recorrente, isto porque como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau:

[...] posto que a
perícia
realizada nesta oportunidade teve laudo elaborado por perito médico nomeado pelo juízo e não tem o condão de mera conciliação e, sim, de instrução processual, tendo sido dada às partes oportunidade de indicação de assistente técnico. Ademais, a parte autora não logrou êxito ao apontar a nulidade ou irregularidade do laudo ou exame realizado pelo perito médico do juízo neste mutirão, motivo pelo qual não acolho o pleito por nova perícia.

De fato, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que, quando designada a audiência (id. 2418501 – pág. 1), foi devidamente intimado para depoimento pessoal e submissão à perícia, bem como para apresentar os quesitos a serem respondidos pelo
expert
, além de poder comparecer com assistente técnico independentemente de outra intimação.

Ressalto que a concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsideração de laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo.

Assim, rejeito a tese de nulidade suscitada pelo Recorrente
.

2.2 – Da correção monetária do valor pago administrativamente:

Não se pode olvidar que a Lei n.º 6.194/74 estabelece que a partr da entrega efetiva da documentação pertinente, a seguradora terá 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento do seguro, sob pena de incidência de juros e correção monetária, a teor do art. 5º, §§ 1º e 7º, senão vejamos:

Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º. A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

[...]

§ 7º. Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.

(Grifei).

In casu
, o apelante pugna pela fixação de correção monetária desde a
entrada em vigor da Medida Provisória n. 340/2006, em observância à Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, o recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento capaz demonstrar que o pagamento efetuado no âmbito administrativo ocorreu a destempo do prazo previsto em lei.

Na verdade, a seguradora requerida colacionou aos autos o respectivo comprovante do deposito do seguro (id. 2418495 – pág.1), inexistindo, entretanto, demonstração pelo autor/apelante da data de entrega dos documentos,
múnus
que lhe recaia.

Isto porque, por se tratar de fato constitutivo do direito do autor, competia a ele, em observância ao art. 373, inciso I do CPC, demonstrar que a seguradora não observou o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento previsto na Lei n. 6.194/1974, contados a partir da entrega efetiva dos documentos pertinentes.

Corroborando o posicionamento declinado alhures, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEVIDA. 1. Nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, compete a parte autora a prova de fato constitutivo do direito alegado e, uma vez não comprovado nos autos a inobservância pela seguradora do prazo de trinta dias para pagamento da indenização pretendida após a entrega da documentação pendente, não há que se falar em incidência de correção monetária
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - APL: 03868526520148090024, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007515-28.2016.8.14.0045 APELANTE: DAYVID DA SILVA MORAIS ADVOGADO: CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA – OAB/PA 15-603-A APELADA: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A ADVOGADA: MARÍLIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351 E OUTROS COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM “MUTIRÃO” DE DPVAT – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE – DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LESÕES QUE ACARRETARAM DISFUNÇÕES DE NATUREZA TEMPORÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA – REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO A DESTEMPO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI 6.194/1974 NÃO COMPROVADO – MÚNUS DO AUTOR/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ/PA 2811928, 2811928, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-03-04)

Desse modo, considerando que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que, depois da entrega da documentação, a seguradora efetivou o pagamento administrativo após o interregno legal, não há que se falar em correção monetária da hipótese.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém(PA), de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021